Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração do Ministério Público na Apelação Criminal. Condenação do recorrido pela prática de dois crimes de roubo. Indenização por danos morais. Pedido genérico na denúncia. Danos suportados pela vítima não especificados. Ausência de instrução específica. Inexistente situação excepcional a ensejar a fixação de indenização por danos morais. Alegação de vício no decisum embargado (omissão). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.